Tribunal: TJSP
Processo: 9000400-34.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000400-34.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GUILHERME
ROBERTO LOPE GAZANA MENOCHELLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para conceder a Guilherme Roberto Lopes Gazana
Menochelli o livramento condicional, mediante o cumprimento das obrigações
previstas no artigo 132, da Lei de Execução Penal. Comunique-se à Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro-SP, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000400-34.2019.8.26.0602 -Voto no 40996
2
Voto 40.996
Agravo em Execução n. 9000400-34.2019.8.26.0602 - Sorocaba
Execução n. 1.139.934 - Vara do Júri e Execuções Criminais
Agravante - Guilherme Roberto Lope Gazana Menochelli
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Emerson Tadeu Pires de
Camargo, que indeferiu pedido de livramento condicional (fls. 14).
Postula o ilustre defensor, preenchidos os requisitos
legais, seja concedido o livramento condicional (fls. 16/18).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 20/22), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 23).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 30/33).
É o relatório.
O
agravante
Guilherme
Roberto
Lope
Gazana,
reincidente, cumpre pena privativa de liberdade que totaliza cinco anos
de reclusão. Iniciado o resgate, em 11 de março de 2016, tem término
previsto para 10 de março de 2021 (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000400-34.2019.8.26.0602 -Voto no 40996
3
No caso presente, a documentação que acompanha o
presente agravo indica que a agravante já resgatou mais de dois terços da
pena privativa de liberdade (fls. 8). Ostenta boa conduta carcerária (fls. 6).
Registra uma única falta disciplinar de natureza grave, datada dos idos de
2017 (fls. 7).
Conforme pesquisa realizada no site deste Tribunal,
por decisão exarada em 13 de setembro de 2019 foi concedida a
progressão ao regime semiaberto, constando, ainda, que usufruiu de
duas saídas temporárias, sempre retornando em tempo oportuno (fls.
36/39).
O livramento condicional é direito do condenado de
modo que, preenchidos os pressupostos, cabe ao juiz concedê-lo,
propiciando que o condenado resgate o restante da pena, em menor
restrição da liberdade.
Impõe-se assegurar o livramento condicional, pois,
satisfeitos os requisitos legais, o indeferimento do pedido viola o disposto
no artigo 83, do Código Penal e artigo 132, da Lei de Execução Penal.
A obtenção do livramento condicional deve ter como
parâmetro a observância dos requisitos objetivos e subjetivos.
São requisitos objetivos: 1) natureza e quantidade da
pena imposta ao condenado: pena privativa de liberdade igual ou superior
a dois anos (art. 83, caput, CP); 2) desconto de parte da pena imposta:
mais de um terço e não reincidência em crime doloso (art. 83, I, CP); ou,
mais da metade, se reincidente em crime doloso (art. 83, II, CP); o
condenado por crime hediondo, não reincidente específico, mais de dois
terços da pena (art. 5o, Lei 8.072/90); 3) reparação do dano causado pela
infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo (art. 83, IV, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000400-34.2019.8.26.0602 -Voto no 40996
4
São requisitos subjetivos: 1) presença de bons
antecedentes; 2) comportamento satisfatório durante a execução da pena
(art. 83, III, 1a pte, CP); 3) bom desempenho no trabalho que lhe é atribuído
(artigo 83, III, 2a pte, CP); 4) aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto (art. 83, III, última parte, CP); para o condenado
por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltará a
delinquir (art. 83, parágrafo único, CP).
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para conceder a Guilherme Roberto Lopes Gazana
Menochelli o livramento condicional, mediante o cumprimento das obrigações
previstas no artigo 132, da Lei de Execução Penal. Comunique-se à Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro-SP.
desa. Angélica de Almeida
relatora